Tribunal: CARF
Processo: 18239.001781/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18239.001781/2009-78
ACÓRDÃO
2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIAO FERNANDO BISPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001781/2009-78
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 25/27):
Trata-se de impugnação apresentada em face de notificação de lançamento,
expedida em procedimento de revisão de declaração, por meio da qual está
sendo exigido o IRPF Suplementar no valor de R$ 7.627,53 (cód. 0211),
acompanhado da multa de mora de 20% e dos juros de mora correspondentes.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação, a
exigência decorre da apuração da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de
R$ 7.627,53, referente à fonte pagadora Fundação Banrisul de Seguridade
Social (CNPJ no 92.811.959/0001-25), correspondente à diferença entre o
valor declarado pelo contribuinte e o informado em Dirf.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que:
- teria ingressado em 2005 com Ação Judicial contra a União Federal,
pleiteando a devolução de determinada parcela do Imposto de Renda;
- em decorrência disso, por determinação judicial, parte do Imposto retido
na fonte teria sido depositado em juízo pela fonte pagadora (Fundação
BANRISUL de Seguridade Social);
- conforme os comprovantes de rendimentos juntados, os descontos
efetuados pela Fundação BANRISUL de Seguridade Social e pelo INSS teriam
correspondido, respectivamente, a R$ 5.386,16 (imposto retido na fonte) e
R$ 6.748,71 (depósito judicial) e a R$ 566,11, totalizando o valor de R$
12.700,98, devidamente incluído na declaração de ajuste;
- a Ação Judicial já se encontraria arquivada (andamento processual em
anexo, segundo o impugnante), não tendo que se falar, portanto, em
eventual necessidade de conversão de depósito em renda.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, não conheceu da impugnação
apresentada, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda Nacional antes
ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto,
tornando definitivo o lançamento, razão pela qual não se aprecia o seu mérito,
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001781/2009-78
3
não se conhecendo da impugnação apresentada (Ato Declaratório Normativo
COSIT no 03/96)
Cientificado da decisão, em 19/02/2014 (fls. 31), o contribuinte, em 21/03/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 30/35), insurgindo-se contra a autuação, repisando as alegações
da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que não houve renúncia à
esfera administrativa, por se tratar de questões diversas discutidas em ambas as searas, sendo
certo que a exigência indevida de imposto já foi regularmente quitada mediante conversão em
renda da União dos valores depositados judicialmente, importando em caso de manutenção do
lançamento em bis in idem. Alega ainda ser da fonte pagadora a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte, uma vez que tais valores á época foram
descontados de seus contracheques. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/201.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 205), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O lítio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 7.627,53 (referente a diferença entre o valor declarado e o informado em DIRF: R$
12.134,87 – R$ 4.507,34), apurada em sede de revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa
operada.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001781/2009-78
4
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com cópia de peças extraídas do processo no 2005.51.01.012245-6, que tramitou na 19a
Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (fls. 71/173).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 26/27):
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de
setembro de 1980 - a propositura pelo contribuinte de ação judicial em face da
Fazenda Pública com o mesmo objeto importa em renúncia à esfera
administrativa e desistência de eventual recurso apresentado.
Nesse sentido, foi editado Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação da Secretaria da Receita Federal (ADN/COSIT) no 3/96,
cujos termos encontram-se reproduzidos a seguir:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois da autuação, com o
mesmo objeto, importa em renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e
do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que se
relaciona à matéria diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento,
base de cálculo etc.);
c ) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o
processo não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida, se for o caso, encaminhando o processo para a cobrança
do débito, ressalvada a eventual aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida,
proceder-se-á a inscrição em dívida ativa, deixando-se de fazê-lo, para
aguardar o pronunciamento judicial, somente quando demonstrada a
ocorrência do disposto nos incisos II (depósito do montante integral do
débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de segurança), do
artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário,
sem julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
À vista do exposto, voto no sentido de não conhecer da impugnação
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos na decisão recorrida (fls. 25/27) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 4/8), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001781/2009-78
5
Quanto à autuação propriamente dita, diante da concomitância entre as demandas
administrativa e judicial – levando-se em conta, diga-se de passagem, que a matéria em litígio foi
objeto de apreciação pelo judiciário no processo no 2005.51.01.012245-6, que tramitou na 19a
Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ (pedido de declaração de inexigibilidade do imposto de renda
incidente sobre a complementação de aposentadoria, cujos valores constituem o lançamento
fiscal realizado), inclusive tendo ocorrido o depósito judicial dos valores lançados e
posteriormente convertidos em renda da União (fls. 191/197) – este CARF está, por conseguinte,
impedido de apreciar o mérito da demanda tratada alusiva à dedução indevida do IRRF.
Destarte, ao socorrer-se à esfera judicial, o contribuinte manifestou sua recusa à
instância administrativa, já que a matéria discutida nesta seara foi também objeto de discussão
junto ao Judiciário, o qual tem prevalência sobre a administrativa, não remanescendo dúvida
acerca da identidade de matérias discutidas, implicando no reconhecimento da renúncia ao
contencioso administrativo, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, no tocante ao pedido de reforma da decisão recorrida não há o que
apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da ocorrência da concomitância de
tramitação com o feito judicial – que, com a realização do depósito judicial já transformado em
pagamento definitivo, ocorreu a suspensão a exigibilidade do crédito tributário (fls. 191/197) –
encontra-se impreterivelmente esgotada.
Não obstante, vale registrar que o depósito judicial é instrumento hábil a resolver a
questão sem que as partes tenham de usar a DAA para tal finalidade, na medida que o valor
depositado judicialmente somado aos rendimentos da conta remunerada a ele vinculados, serão
convertidos em renda a favor daquele a quem o Judiciário der ganho de causa (como, de fato,
ocorreu no presente caso).
Por fim, deverá a unidade de origem acompanhar e aplicar a decisão final proferida
no processo judicial, bem como observar quando da liquidação do presente feito, a orientação
traçada na SCI Cosit no 9, de 18/03/2013, tanto em relação aos rendimentos tributáveis quanto ao
IRRF com exigibilidade suspensa registrados na DIRF (fls. 24), e levados indevidamente ao ajuste
anual (fls. 17/21).
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.637 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18239.001781/2009-78
6
Wilderson Botto

Fl. 211
DF CARF MF
Original